Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDAÇO DE OSSO EM PIZZA. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. EXPOSIÇÃO POTENCIAL A PERIGO. ENTENDIMENTO DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO AOS AUTORES. PUBLICAÇÃO DO OCORRIDO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO ENTRE OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E À HONRA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA RECORRIDA. DANOS MORAIS NÃO DEVIDO A PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, bem como, procedente o pedido contraposto para condenar os autores ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Os recorrentes insurgem-se contra a decisão, ao argumento de que não houve qualquer intenção de prejudicar à empresa ré, apenas de alertar sobre o ocorrido. Ressaltam que o dano que a empresa alega ter sofrido é irrelevante haja vista o pequeno número de seguidores que a autora possui em suas redes sociais. Apontam que a empresa ré agiu desproporcionalmente com a situação, invertendo os fatos e colocando a família em posição caluniosa, negando o ocorrido e culpando a vítima pelo acidente sofrido. Defendem que a ré deve ser responsabilizada pelo fornecimento de alimento inseguro. Requerem a provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido contraposto e procedente o pedido inicial de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e, diante da comprovação da condição de hipossuficiência financeira (ID. 52768469 e 52768470), concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 52768478).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor/fabricante do produto responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios nos produtos que comercializam, independentemente da demonstração de culpa.
5. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1o, II do CDC).
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 12 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
7. No caso, os autores narraram em sua inicial, que adquiriram uma pizza da empresa ré. Afirmaram que o primeiro requerente se engasgou com um grande pedaço de osso que havia na pizza e a segunda requerente teve que realizar manobras para desengasgá-lo. Em razão disso, ajuizaram a presente ação buscando reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, a empresa ré sustentou que não houve falha na prestação do serviço vez que utiliza apenas peito de frango ou filé de sassami para compor o recheio das pizzas, e para tanto juntou as notas fiscais (ID. 52767954). Além disso, asseverou que tentou, por diversas vezes, contato com os autores/recorrentes, todavia, não obteve êxito.
8. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a narrativa só se mostraria crível se o primeiro requerente tivesse tentado engolir o pedaço de pizza sem cortar ou mastigar porque o osso mostrado no vídeo poderia ser visto ou sentido na mastigação. Entretanto, há de se considerar que não se espera encontrar um pedaço de osso em uma pizza de frango. Portanto, no caso sob análise, não há que se aferir se o primeiro autor se engasgou, mas se o alimento fornecia a segurança esperada, nos termos do art. 12, caput e § 1o, do CDC.
9. Nesse contexto, ao analisar os vídeos juntados à inicial, em que a segunda autora/recorrente exibe o fragmento de osso e a pizza, marcando o perfil da empresa ré, logo após o ocorrido; assim como, as notas fiscais (ID. 52767954), em que se verifica que a pizzaria adquire coxa e sobrecoxa, contradizendo a alegação de que utiliza apenas peito de frango ou filé de sassami para compor o recheio, tem-se por verossímil a narrativa dos autores/recorrentes de que havia um grande pedaço de osso na pizza. Desse modo, o fragmento ósseo tem que ser visto como um “corpo estranho”, na medida em que não é o que se espera encontrar nesse tipo de refeição.
10. Registra-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho - ou do próprio corpo estranho - para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. Portanto, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo capaz de gerar transtorno, desgaste, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Nesse sentido, cita-se: “ 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.”
11. Nesse cenário, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. Assim, o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, é suficiente para compensar os danos sofridos.
12. No que concerne ao pedido contraposto, o réu/recorrido sustentou em contestação que a segunda requerente publicou em rede social vídeo difamando a requerida, ofendendo diretamente sua honra objetiva, tendo em vista que promoveu uma péssima imagem da pizzaria perante seus clientes e possíveis clientes. Neste ponto, transcreve-se as falas dos vídeos publicados nas redes sociais: “Gente, tô gravando uns stories aqui só para deixar registrado mesmo, entendeu, a minha indignação porque assim a gente acabou de pedir uma pizza na “Igglus” e o Mateus estava comendo a pizza, eu vim na cozinha pegar um copo de água pra ele e quando eu voltei, ele tava roxo no quarto, engasgando aí Graças a Deus que eu consegui fazer a manobra de desengasgo, e quando ele conseguiu soltar a pizza, olha o quê que tinha na pizza, um pedaço de osso e quase que meu marido morre por conta de uma merda de um pedaço de osso. Não, não tem lógica isso, Igglus isso é inadmissível, isso é caso de Justiça.” “Pra depois falar que eu não estou mentindo, olha essa aqui é a pizza, e olha o osso aqui e o outro pedaço do osso.”
13. Esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Embora seja inegável que a postagem da segunda recorrente provocou desgosto e chateação, não verifico a ocorrência de conduta capaz de atingir o seu patrimônio imaterial. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honrabilidade.
14. A utilização da rede social apenas deu visibilidade às críticas e indignação dos recorrentes. Contudo, tal fato, por si só, não é suficiente para sustentar violação a direitos de personalidade da recorrida. A segunda requerente, mesmo agindo no calor da emoção, se limitou a narrar o ocorrido e a postar seu ponto de vista, exercendo seu direito de manifestar seu pensamento, sem extrapolá-lo. É dizer, não houve abuso do direito dos autores/recorrentes, portanto, não houve ato ilícito que caracterize responsabilidade civil.
15. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação dos autores/recorrentes ao pagamento de danos morais, e condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais aos autores/recorrentes, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
16. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.